Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Vistos, etc. Em face da petição de id 67907276, que informa que foi proferida sentença nos autos principais, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator